Tribunal: STJ
Processo: 5032555-59.2019.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2024824 - RS (2021/0351772-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: MATIAS FLACH - RS045066
RÉGIS BIGOLIN - RS059575
FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO WALLAU DE JESUS
ADVOGADOS
: RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS100426
AGRAVADO
: CARLOS AUGUSTO WALLAU DE JESUS
ADVOGADOS
: RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS100426
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: MATIAS FLACH - RS045066
FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO VERIFICADA.
ART. 1022
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO DA PRIMEIRA PARTE CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL
DA
PRIMEIRA
PARTE
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
AGRAVO
DA
SEGUNDA
PARTE
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que inadmitiu
o recurso especial.
2. A primeira parte agravante (FUNDAÇÃO CORSAN) alegou
violação ao
do CPC, sustentando ausência de
art. 1.022
apreciação de vícios nos embargos de declaração, especialmente
quanto à aplicação da Resolução no 3.792/2009/BACEN e à
normatividade sobre equilíbrio atuarial.
3. A segunda parte agravante (CARLOS AUGUSTO) alegou
violação aos arts. 1.022 do CPC e 189 do Código Civil,
argumentando ausência de apreciação de vícios nos embargos de
declaração, especialmente quanto à incidência da prescrição
decenal a partir da assinatura dos contratos.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51830289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:15:24
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 85c65886-2d8d-4a92-9592-5c3cef8c9a20

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de
prestação jurisdicional por ausência de apreciação de argumentos
relevantes nos embargos de declaração; e (ii) saber se o agravo
em recurso especial atende ao princípio da dialeticidade recursal,
com impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
5. A primeira parte agravante (FUNDAÇÃO CORSAN) não
demonstrou omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
recorridos, que apreciaram de forma clara e suficiente os pontos
relevantes da controvérsia, afastando a alegação de negativa de
prestação jurisdicional.
6. A segunda parte agravante (CARLOS AUGUSTO) não
impugnou de forma específica e pormenorizada todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
violando o princípio da dialeticidade recursal e incidindo na
Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
7.
Agravo
em
recurso
especial
da
primeira
parte

agravante (FUNDAÇÃO CORSAN) conhecido, para conhecer do
recurso especial e não provê-lo. Agravo em recurso especial da
segunda parte agravante (CARLOS AUGUSTO) não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:15:24
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 85c65886-2d8d-4a92-9592-5c3cef8c9a20

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2024824 - RS (2021/0351772-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: MATIAS FLACH - RS045066
RÉGIS BIGOLIN - RS059575
FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO WALLAU DE JESUS
ADVOGADOS
: RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS100426
AGRAVADO
: CARLOS AUGUSTO WALLAU DE JESUS
ADVOGADOS
: RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS100426
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: MATIAS FLACH - RS045066
FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO VERIFICADA.
ART. 1022
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO DA PRIMEIRA PARTE CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL
DA
PRIMEIRA
PARTE
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
AGRAVO
DA
SEGUNDA
PARTE
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que inadmitiu
o recurso especial.
2. A primeira parte agravante (FUNDAÇÃO CORSAN) alegou
violação ao
do CPC, sustentando ausência de
art. 1.022
apreciação de vícios nos embargos de declaração, especialmente
quanto à aplicação da Resolução no 3.792/2009/BACEN e à
normatividade sobre equilíbrio atuarial.
Documento eletrônico VDA51567813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:54
Código de Controle do Documento: 60c33306-9f3f-4c44-a26c-ec54b078ad04

3. A segunda parte agravante (CARLOS AUGUSTO) alegou
violação aos arts. 1.022 do CPC e 189 do Código Civil,
argumentando ausência de apreciação de vícios nos embargos de
declaração, especialmente quanto à incidência da prescrição
decenal a partir da assinatura dos contratos.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de
prestação jurisdicional por ausência de apreciação de argumentos
relevantes nos embargos de declaração; e (ii) saber se o agravo
em recurso especial atende ao princípio da dialeticidade recursal,
com impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
5. A primeira parte agravante (FUNDAÇÃO CORSAN) não
demonstrou omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
recorridos, que apreciaram de forma clara e suficiente os pontos
relevantes da controvérsia, afastando a alegação de negativa de
prestação jurisdicional.
6. A segunda parte agravante (CARLOS AUGUSTO) não
impugnou de forma específica e pormenorizada todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
violando o princípio da dialeticidade recursal e incidindo na
Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
7.
Agravo
em
recurso
especial
da
primeira
parte

agravante (FUNDAÇÃO CORSAN) conhecido, para conhecer do
recurso especial e não provê-lo. Agravo em recurso especial da
segunda parte agravante (CARLOS AUGUSTO) não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que inadmitiu o
recurso especial.
Segundo a primeira parte agravante (FUNDAÇÃO CORSAN), o recurso
preenche os requisitos necessários ao conhecimento e provimento. Suas razões se
fundam na violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.
Ademais, o recorrente argumenta que a violação do supracitado
artigo decorre da ausência de apreciação, pelo Tribunal
, dos vícios suscitados
a quo
Documento eletrônico VDA51567813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:54
Código de Controle do Documento: 60c33306-9f3f-4c44-a26c-ec54b078ad04

por ocasião da oposição dos embargos de declaração, relativamente à aplicação dos
termos da Resolução no 3.792/2009/BACEN e normatividade que prevê a necessidade
de manutenção do equilíbrio atuarial da recorrente.
Segundo a segunda parte agravante (CARLOS AUGUSTO), o recurso
preenche os requisitos necessários ao conhecimento e provimento. Suas razões se
fundam na violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil e ao artigo
189 do Código Civil.
Ademais, o recorrente argumenta que a violação dos supracitados artigos,
decorre da ausência de apreciação, pelo Tribunal
, dos vícios suscitados por
a quo
ocasião da oposição dos embargos de declaração, relativamente à incidência da
prescrição decenal no presente feito a contar da assinatura dos contratos.
Intimadas nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, as
art. 1.042,
partes agravadas afirmaram a inexistência de requisitos ou elementos aptos a
promover a alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial da primeira parte agravante (FUNDAÇÃO
CORSAN) é tempestivo e infirmou os argumentos da decisão do Tribunal
, razão
a quo
pela qual
e passo ao exame do recurso especial.
conheço do agravo
No que diz respeito à alegação de que o julgamento regional incorreu em
contrariedade aos artigos supracitados, entendo que o recurso especial não merece
.
prosperar
De saída, no que tange à alegação de afronta ao artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, pela primeira parte agravante (FUNDAÇÃO CORSAN), certo é que
"Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam
CPC/2015,
omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-
los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e precisa,
(AgInt no
deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. "
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.441.987/DF,
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, especialmente o ponto
referente aos juros remuneratórios (e-STJ, fl. 399):
(...) "No entanto, não há omissão na decisão; o ponto referente aos juros
remuneratórios foi devidamente analisado e fundamentado quando do
Documento eletrônico VDA51567813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:54
Código de Controle do Documento: 60c33306-9f3f-4c44-a26c-ec54b078ad04

julgamento do recurso de apelação; trata-se a parte ré, ora
embargante, de entidade de previdência privada, a qual não se
equipara a instituição financeira, não podendo os juros exceder a
(...).
12% ao ano"
Ademais, importante ressaltar que a ausência de menção a um outro
argumento invocado pela defesa não macula o comando decisório se, bem
fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os
(AgInt no
pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia."
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 1.899.000/SP,
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte
com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
(AgInt no
relatora Ministra
jurisdicional"
AREsp n. 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
.
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa, razão pela qual,
ao recurso especial interposto pela
nego provimento
primeira parte agravante (FUNDAÇÃO CORSAN).
Passando à análise do agravo em recurso especial da segunda parte
, observa-se que agravo é tempestivo, nos termos do
agravante (CARLOS AUGUSTO)
§ 5o, do Código de Processo Civil.
art. 1.003,
Documento eletrônico VDA51567813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:54
Código de Controle do Documento: 60c33306-9f3f-4c44-a26c-ec54b078ad04

A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ, fls. 488-
496 - grifo no original):
(...) Resguardado de qualquer ofensa está o artigo 1.022 do Novo
Código de Processo Civil, haja vista que ofensa somente ocorre quando
o acórdão contém erro material e/ou deixa de pronunciar-se sobre
questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. A
finalidade dos embargos de declaração é corrigir eventual incorreção
material do acórdão ou complementá-lo, quando identificada omissão,
ou, ainda, aclará-lo, dissipando obscuridade ou contradição.
Consigna-se não ter o Órgão Julgador deixado de se manifestar acerca
de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso em julgamento ou, ainda,
qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o, do Novo Código de
Processo Civil (
, situações que caracterizariam
Lei n. 13.105/2015)
omissão, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 1.022 do
mesmo diploma.
Importa registrar que, quando da realização do “Seminário – O Poder
Judiciário e o novo Código de Processo Civil”, pelo Superior Tribunal de
Justiça, através da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados, foram aprovados 62 enunciados, valendo destacar o de
número 19: “[...] A decisão que aplica a tese jurídica firmada em
julgamento de casos repetitivos não precisa enfrentar os
fundamentos já analisados na decisão paradigma, sendo suficiente,
para fins de atendimento das exigências constantes no
§
art. 489,
1o, do
a correlação fática e jurídica entre o caso concreto
CPC/2015,
e aquele apreciado no incidente de solução concentrada.”
O Juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados pelas
partes, tampouco a responder um a um a todos os seus argumentos.
Exemplificativamente: “[...] não há falar em negativa de prestação
jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito
que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido
. (AgInt no AR Esp 629.939/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas
pela parte”
Bôas Cueva, Terceira Turma, D Je
.
19/06/2018)
Aliás, é insuficiente a mera alegação de omissão, pois, conforme se
extrai dos enunciados 40 e 42 do Seminário supra referido, “[...]
Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento reputado
omitido é capaz de infirmar a conclusão adotada pelo órgão
e, ainda, “[...]
julgador”
Não será declarada a nulidade sem que tenha
sido demonstrado o efetivo prejuízo por ausência de análise de
.
argumento deduzido pela parte”
Documento eletrônico VDA51567813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:54
Código de Controle do Documento: 60c33306-9f3f-4c44-a26c-ec54b078ad04

Todavia, de tal ônus não se desincumbiu a parte recorrente.
Assim, não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A
Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma
clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que
entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não correspondeu à
expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vício ao julgado.
Daí por que, não obstante a insurgência manifestada, de ofensa ao
artigo 1.022 do
não se pode cogitar.
CPC/2015
Quanto ao mais, igualmente inviável a admissão do recurso.
De fato, no que tange à questão trazida ao debate recursal, a Câmara
Julgadora foi expressa ao consignar: “[...] Nestes, considerando não
restarem comprovadas as renovações de obrigações sucessivas e
considerando o termo inicial do prazo prescricional na data da
, encontram-se prescritos os seguintes contratos: 00198071
pactuação
/2003, 00220881/2004; 00261091/2005; 00347711/2007; 00417851/2008
e 00446981/2009.”
(...)
Assim, estando a decisão recorrida em consonância com a
jurisprudência da Corte Superior, não há falar em violação a dispositivo
infraconstitucional, tampouco em dissídio jurisprudencial. Incide, no caso,
o verbete sumular n. 83/STJ (“Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida.”), igualmente, aos recursos fulcrados tanto
na alínea “a” quanto na alínea “c” do permissivo constitucional. De fato:
“É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais
interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ.” (AgInt nos E Dcl
no AR Esp 1335946/SP, Rela Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado
D Je
In Informações
09/04/2019,
12/04/2019,
Adicionais)
Inviável, pois, a admissão do recurso por ambas as alíneas de sua
interposição.
Diante do exposto,
o recurso especial interposto (...)
NÃO ADMITO
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas, notadamente no que
toca à alegação de negativa de prestação jurisdicional, como fundamento de
nulidade; e ao argumento de dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA51567813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:54
Código de Controle do Documento: 60c33306-9f3f-4c44-a26c-ec54b078ad04

Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da
.
Súmula 182/STJ
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de
.
inadmissão
Nesse sentido, a segunda parte agravante (CARLOS AUGUSTO),
indica, genericamente, os supostos vícios da decisão combatida, especialmente
"Inequívoca, portanto, a divergência
quanto à incidência da súmula 83/STJ:
jurisprudencial, uma vez que as decisões apresentam posicionamentos frontalmente
diversos sobre a mesma norma e o mesmo suporte fático." (e-STJ, fl.530).
Do mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos
aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a
inaplicabilidade dos julgados indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos
especiais ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO
ART. 535
CPC/1973.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
Documento eletrônico VDA51567813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:54
Código de Controle do Documento: 60c33306-9f3f-4c44-a26c-ec54b078ad04

3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, por óbice da
Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 726.599/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2018,
3/4/2018.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ART. 557
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
CPC/1973
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no
do CPC/73, afasta qualquer
art. 557
alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão
agravada, pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356
do STF, em razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113,
§ 2o, 128, 165, 183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458,
II, III, 460 do CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.464.098/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.

No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
Documento eletrônico VDA51567813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:54
Código de Controle do Documento: 60c33306-9f3f-4c44-a26c-ec54b078ad04

PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO
ART. 932,
ART. 544,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas
ou reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além
das indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal
como analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante
enfrentamento
dialético
desse
conjunto
de
permissivos
constitucionais em face do exame soberano do material de
cognição pela Corte estadual, se chegar ao almejado entendimento
de que a classificação jurídica concluída não espelha o melhor
direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA51567813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:54
Código de Controle do Documento: 60c33306-9f3f-4c44-a26c-ec54b078ad04

(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
Portanto,
do agravo em recurso especial da segunda parte
não conheço
agravante (CARLOS AUGUSTO).
Ante o exposto, quanto ao primeiro agravante (FUNDAÇÃO CORSAN),
do agravo para
do recurso especial e,
conheço

conhecer
negar-lhe provimento.
Quanto ao segundo agravante
do agravo em
(CARLOS AUGUSTO), não conheço
recurso especial.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, porquanto fixados no
limite máximo previsto legalmente, 20% (vinte por cento), sobre o proveito econômico,
nos termos do
§11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
Documento eletrônico VDA51567813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:54
Código de Controle do Documento: 60c33306-9f3f-4c44-a26c-ec54b078ad04

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.024.824 / RS
Número Registro: 2021/0351772-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50325555920198210001
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS : MATIAS FLACH - RS045066
RÉGIS BIGOLIN - RS059575
FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
AGRAVANTE : CARLOS AUGUSTO WALLAU DE JESUS
ADVOGADOS : RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS100426
AGRAVADO
: CARLOS AUGUSTO WALLAU DE JESUS
ADVOGADOS : RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS100426
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS : MATIAS FLACH - RS045066
FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
Documento eletrônico VDA51807527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:46:33
Código de Controle do Documento: 22dcd826-8e84-4159-94cc-26f934aac6a9

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:46:33
Código de Controle do Documento: 22dcd826-8e84-4159-94cc-26f934aac6a9